Tribunal: TJDFT
Processo: 0735620-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PETROBRAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DE DEFICIÊNCIA APÓS O TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Enquanto o CEBRASPE é o responsável pela execução do edital, a PETROBRÁS continua incumbida pela realização e homologação do certame. A relação jurídica de direito material existente entre tomadora do serviço (PETROBRÁS) e prestadora (CEBRASPE) evidencia a pertinência subjetiva de ambas para figurarem no polo passivo. Ademais, em caso de eventual procedência dos pedidos autorais, a PETROBRÁS sofreria os efeitos da Sentença.
2. O edital é instrumento basilar de qualquer seleção pública, por meio do qual são definidas as regras nucleares regentes do Certame e cuja observância satisfaz os princípios da isonomia, disputa, finalidade e interesse público.
3. A comprovação de deficiência após encerradas as inscrições não tem o condão de autorizar a alteração retroativa da modalidade de inscrição, por implicar em afronta direta à segurança jurídica e ao princípio da vinculação ao edital, além de gerar desequilíbrio entre os demais candidatos.
4. Recurso conhecido e não provido.